Tribunal: TJSP
Processo: 1031872-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. Razões do recurso que preenchem os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Alegada cobrança em duplicidade pela prestação dos serviços. Informalidade nas autorizações dadas pela autora à ré para a manutenção de veículos e nas emissões das notas fiscais correspondentes. Perícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. Razões do recurso que preenchem os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Alegada cobrança em duplicidade pela prestação dos serviços. Informalidade nas autorizações dadas pela autora à ré para a manutenção de veículos e nas emissões das notas fiscais correspondentes. Perícia técnica que constatou a não observância, pela contratada, quanto aos procedimentos para autorizações em relação a três notas fiscais, do total de quinze mencionadas nos autos. Cobrança indevida evidenciada quanto a duas notas fiscais, ante a não demonstração de prévia autorização dada pela contratante e execução dos serviços correspondentes pela contratada. Valor da terceira nota fiscal que não condiz com o serviço autorizado pela apelante. Necessidade de adequação. Regularidade das demais notas fiscais. Reconhecimento. Recurso provido em parte.